Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ORLANDO ALVES FERREIRA contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0715704-92.2018.8.07.0007 movido em desfavor de WOLMER JULIO DE FARIA, declarou a preclusão do direito de o exequente insurgir contra o indeferimento da penhora de direitos sobre chácaras supostamente pertencentes ao executado, assim como determinou a suspensão do curso da demanda pelo prazo de um ano. Nas razões recursais (ID 16079666), alega ter deixado de requerer a penhora sobre as chácaras situadas no Núcleo Rural Quebrada dos Guimarães, DF 130, Km 26m Chácaras 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 52, 53 e 53 porque não possuía qualquer prova apta a demonstrar ao menos indício de que o agravado era de fato possuidor dos imóveis apontados, razão pela qual optou pela constrição do automóvel encontrado em nome do recorrido. Afirma que, em virtude da não localização do veículo, tornou-se impossível a satisfação do seu crédito. Ressalta ter conseguido, nesse interregno, a cópia das contas de energia dos imóveis supracitados, constando o nome do agravado como contratante dos serviços, restando evidenciado a posse dos bens. Sustenta a inexistência da preclusão, pois antes não sabia da posse supramencionada, assim como o fato de ter sido apresentado um pedido de penhora uma vez, não impede que seja reapresentado, mormente porque o débito não foi adimplido. Ressalta o dever de o Judiciário não permitir que o devedor seja premiado pelo inadimplemento, assim como proporcionar ao credor os meios de satisfação do seu crédito. Com tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de afastar a preclusão aplicada pelo juízo de origem. No mérito, requer sua confirmação e determinar a penhora dos direitos que o agravado detém sobre os imóveis supracitados. Ausência de preparo recursal, tendo em vista o recorrente litigar sob o palio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que declarou a preclusão do direito de o exequente insurgir-se contra o indeferimento da penhora de direitos sobre chácaras supostamente pertencentes ao executado, assim como determinou a suspensão do curso da demanda pelo prazo de um ano. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo agravado tenha declarado a preclusão de o recorrente insurgir-se contra o indeferimento da penhora de direito sobre os imóveis, inexiste risco imediato ao processo ou dano irreparável ou de difícil reparação. Ao decidir pela preclusão, o juízo a quo também determinou a suspensão do feito por ano, consignando que o lapso prescricional somente será computado a partir do prazo de suspensão. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator